Tribunal: TJBA
Processo: 0528802-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0528802-69.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA APELADO: JOELISA ROSA NEVES VALADARES e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, POR NEGLIGÊNCIA DO AUTOR/APELANTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA A PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL. ART. 485, § 1°, DO CPC. DESATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA. CASSAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0528802-69.2019.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data do sistema.